Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. ARTIGO 435, CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRATOS PRATICADOS MEDIANTE FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO DO BANCO (GERENTE). FATO DO SERVIÇO. ÔNUS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível a juntada de documentos somente na instância recursal, para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo ou modificativo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil) e surpreendendo a parte adversa.
2. A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC.
3. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência, zelo e cautela na prestação dos serviços, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes. Não há como afastar a responsabilidade do banco pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimos praticada pelo seu preposto, particularmente o gerente da agência.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, se mostra proporcional e razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.